Tribunal: TJDFT
Processo: 0767578-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Embargos de Declaração Cível. Guarda Unilateral Materna. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1.Embargos de Declaração opostos contra apelação cível que versa sobre ação de guarda e regulamentação de visitas, referente à menor. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor e parcialmente procedente o pedido da genitora, fixando a guarda unilateral materna da menor e estabelecendo o regime de convivência. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à inexistência de atos de violência praticados contra a genitora, conforme resultado do inquérito policial e pleiteia efeitos infringentes para fixação do regime de guarda compartilhada e antecipação do regime de convivência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a inexistência de violência doméstica e se tal circunstância justifica a alteração do regime de guarda e convivência da menor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria decidida. O acórdão embargado fundamenta-se na inviabilidade da guarda compartilhada em razão da litigiosidade e ausência de diálogo entre os genitores, fatores que comprometeriam o bem-estar e o desenvolvimento da menor. A ausência de vícios no julgado impede a concessão de efeitos infringentes, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio de recurso próprio
IV. Dispositivo e tese
4.Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A guarda unilateral materna deve ser mantida quando demonstrado relevante grau de conflito entre os genitores e a ausência de diálogo saudável, independentemente da comprovação de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 8.069/1990, art. 3o; CC, arts. 1.583 e 1.584. Jurisprudência relevante citada: N/A